Tribunal: CARF
Processo: 35464.004865/2006-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 08/12/2006 a 08/12/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 35. MULTA MANTIDA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar o sujeito passivo de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização.
Mantém-se o lançamento de multa CFL 35 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes.
SUSTENTAÇÃO ORAL. PORTARIA CARF No 8/2024
De acordo com o disposto na Portaria CARF no 8/2024, é facultado às partes, mediante solicitação o acompanhamento e a sustentação oral de julgamento de processo desde que solicitado por meio de formulário próprio, indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet.
Deve portanto, a parte ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta, podendo então adotar os procedimentos prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral do autuado tal acompanhamento.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA - SÚMULA CARF 163
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos. Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.004865/2006-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.468 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 08/12/2006 a 08/12/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. CÓDIGO
DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 35. MULTA MANTIDA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar o sujeito passivo de
prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização.
Mantém-se o lançamento de multa CFL 35 devidamente fundamentada quando
não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes.
SUSTENTAÇÃO ORAL. PORTARIA CARF No 8/2024
De acordo com o disposto na Portaria CARF no 8/2024, é facultado às partes,
mediante solicitação o acompanhamento e a sustentação oral de julgamento de
processo desde que solicitado por meio de formulário próprio, indicado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet.
Deve portanto, a parte ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta,
podendo então adotar os procedimentos prescritos para efeito de efetuar
sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral do autuado tal acompanhamento. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA - SÚMULA CARF 163
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos. Cabe ao contribuinte o
ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas hipóteses previstas no
art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade,
não implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo
prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas
que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
Súmula CARF no 163
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.004865/2006-76
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004865/2006-76

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 378 e ss) interposto contra decisão da 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo I (fls. 359 e ss) que manteve
a autuação em face do contribuinte, pelo fato de não ter prestado informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do fisco – CFL 35 - DEBCAD : 37.056.592-4.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Al - Auto de Infração Debcad n° 37.056.592-4, lavrado contra a empresa
acima identificada, por infração ao artigo 32, inciso III, da Lei n° 8.212/91, combinado
com o artigo 225, inciso III, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, (sendo para a empresa que utiliza sistema de processamento
eletrônico de dados, artigo 32, III da Lei n° 8.212/91 e artigo 8°, da Lei n° 10.666, de
08/05/2003, combinados com o artigo 225, III, §22, acrescentado pelo Decreto n°
4.729, de 09/06/2003, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, a partir de 01/07/2003), tendo em vista que a empresa deixou de
apresentar à fiscalização documentos, informações cadastrais e esclarecimentos
discriminados no Relatório Fiscal da Infração, fls. 02 e fls. 07/08:
• Contrato e Notas Fiscais da empresa Incentive House, conforme relação;
• Arquivos digitais da escrituração contábil da matriz e filiais, conforme layout definido
na Portaria INSS/DIREP N° 42, de 24/06/2003, para o período de 07/2003 a 12/2004, e
conforme o Manual de Arquivos Digitais — MANAD, definidos na Portaria MPS/SRP
n° 58, de 28/01/2005, para o períodode 01/2005 a 02/2006. Também não recebemos as
folhas de pagamento em arquivo formato MANAD para as filiais, exceto Fl Paulista;
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004865/2006-76

• Identificação de beneficiários de remuneração a titulo de prêmios (top premium na
área comercial/marketing), pagos através de créditos em cartões, fornecidos pela
empresa Incentive House S/A, identificados na escrituração contábil;
• documentos pessoais dos diretores da empresa, Jean Marie Jackie Lannelongue,
Jacques Paul Cassinelli e Richard Civita.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, as solicitações foram objeto de
TIAD — Termo de Intimação para Apresentação de Documentos especifico, na data de
08/12/2006, e os arquivos digitais solicitados objetivavam análise analítica da
contabilidade com presteza.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 11.569,42 (onze mil, quinhentos e sessenta e nove
reais e quarenta e dois centavos), de acordo com o previsto nos artigos 92 e 102, da Lei
n° 8.212/91, combinados com o artigo 283, inciso II,alínea "b", e artigo 373, do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
atualizado pela Portaria MPS n°342, de 16/08/20006.
As fls. 09/10 consta o anexo "INCENTIVE HOUSE — Relação das NF não
apresentadas".
Foram anexadas pela fiscalização cópias dos seguintes documentos: Mandado de
Procedimento Fiscal — Auditoria Previdencidria n° 09291613F00, fls. 11, Mandados de
Procedimento Fiscal Complementares — N° 09291613C01, N° 09291613CO2, N°
09291613CO3 e N° 09291613C04, fls. 12/16, Termos de Intimação para Apresentação
de Documentos — TIAD, emitidos em 09/03/2006 e 05/12/2006, fls. 17/21, Termo de
Encerramento da Auditoria Fiscal — TEAF, fls. 22/23, e Procurações, fls. 24/25.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa foi cientificada pessoalmente da autuação em 08/12/2006, fls. 01, e
apresentou impugnação tempestiva, através do instrumento de fls. 28/34, acompanhado
de cópia dos documentos das procuradoras, fls. 35/36, Substabelecimento, fls. 37, Ata
de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 05/05/2004, fls. 38, Atas de
Assembleia Geral Extraordinária de 31/01/2006, das empresas Accor Administração de
Hotéis Econômicos do Brasil S/A e Accor Investimentos em Hotéis Econômicos no
Brasil S/A, incorporadas pela Hotelaria Accor Brasil S/A, fls. 39 e fls. 41, Ata de
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31/05/2006, fls. 40, Ata de Assembleia
Geral Ordinária realizada em 19/04/2006, fls. 42, Procuração, fls. 43, Notas Fiscais
emitidas pela empresa "Incentive House S/A", fls. 45/202, Relação dos Beneficiáriosdos
Prêmios, fls. 205/318. Alega, em síntese, que:
DO AUTO DE INFRACÃO: Faz relato sobre o AI impugnado, e alega que a exigência
é flagrantemente insubsistente, a exemplo daquelas consubstanciadas na NFLD n°
37.056.587-8, à qual o AI encontra-se relacionado, se não porque todos os documentos
necessários para a identificação das supostas irregularidades cometidas pela
Impugnante, foram tempestivamente exibidos ao Auditor Fiscal, e aqueles objeto do
TIAD referido no seu relatório, não puderam ser entregues simplesmente pelo fato de
que o TIAD mencionado foi emitido na mesma data do presente Auto de Infração.
DO DIREITO: Inicialmente, cumpre asseverar que ao contrário do mencionado, foi
entregue à fiscalização toda a documentação por ela requerida, durante a realização do
seu trabalho, o que lhe permitiu lavrar diversas NFLDs.
Tendo em vista que o TIAD foi emitido na mesma data da lavratura do presente Auto de
Infração, a Impugnante está anexando a esta impugnação as notas fiscais da empresa
Incentive House S.A., e a relação dos empregados premiados, o que por si só é
suficiente para provar a insubsistência da exigência por ele veiculada.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004865/2006-76

Ainda que a Impugnante tivesse cometido a falta que lhe está sendo imputada, o que se
admite apenas para argumentar, tem-se que o simples descumprimento de um deve
instrumental ou formal (obrigação acessória), é cediço, não o condão de impor severas
penalidades A Impugnante, mormente quando se sabe que os valores pagos a alguns de
seus empregados, mediante utilização de cartões magnéticos, não compõema base de
cálculo das contribuições previdenciárias, não tendo havido prejuízos aos cofres
públicos.
Além disso, os valores das contribuições calculadas sobre os pagamentos formalizados
pelos documentos requeridos estão sendo reclamados em outros processos (NFLDs),
nos quais a Impugnante vem sendo igualmente apenada com o pagamento de multa de
oficio. Significa dizer que, a prosperar esta exigência, estar-se-ia apenando (com multa)
a Impugnante duplamente pelo mesmo evento. Transcreve decisões.
O Código Tributário Nacional — artigo 113 e parágrafos, estabelece categoricamente
que as chamadas obrigações acessórias têm por objeto determinadas prestações no
interesse da arrecadação ou fiscaliza cãodos tributos.
Decorre dai a impossibilidade jurídica da exigência da multa com desconsideração do
fato de as contribuições relativas As mesmas operações terem sido recolhidas, ou ainda
como no caso em análise, inexistirem.
Nesta linha, tem-se que a multa pretendida possui caráter nitidamente
CONFISCATÓRIO, prática expressamente vedada pelo ordenamento jurídico.
DO PEDIDO: Diante do exposto, demonstrada a total improcedência da autuação,
requer o cancelamento do Auto de Infração, e protesta ainda pela produção de todas as
provas em direito admitidas, especialmente pela juntada de documentos, apresentação
de memoriais e sustentação oral de seu direito.
DA DILIGENCIA FISCAL
0 processo foi encaminhado em diligência fiscal, através do despacho de fls. 324/327,
para análise dos documentos anexados na impugnação, cópias de Notas Fiscais emitidas
pela empresa Incentive House S/A, fls. 45/202 e Relação dos Beneficiários dos Prêmios,
fls. 205/318, em conjunto com a NFLD — Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
n° 37.056.587-8, na qual foram lançadas as contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados a titulo de "Top Premium/Flex
Card/Premium Card", através de créditos em cartõesfornecidos pela empresa Incentive
House S/A.
Como resultado da diligência fiscal, a Auditora Fiscal Autuante anexou As fls. 330/331
relação das Notas Fiscais apresentadas e não apresentadas, e As fls. 332/335 relação dos
beneficiários dos prêmios não identificados, assim como emitiu a informação fiscal de
fls. 342 e Termo de Encerramento de Diligência, fls. 343/344, na qual apresenta sua
conclusão referente a todos os processos analisados na diligência fiscal efetuada. Em
relação ao presente Auto de Infração, informa que:
- Analisando a documentação apresentada, verifica-se que não foram apresentadas todas
as notas fiscais, conforme planilha As fls. 330/331, nem foram identificados todos os
beneficiários dos cartões, conforme discriminado em planilha anexa As fls. 332/335;
- Portanto, tendo em vista que a empresa não corrigiu a falta de documentos, permanece
inalterado o valor da multa aplicada
- Os documentos foram analisados em função da NFLD no 37.056.587-8 e AI no
37.056.596-7;
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004865/2006-76

- Foi entregue ao contribuinte cópia do despacho n° 026, da 12' Turma da DRJ/SPOI,
em 16/05/08, conforme recibo As fls. 336.
- Foi entregue ao contribuinte uma cópiadesta informação fiscal, para ciência e reaberto
o prazo de 10 (dez) dias para sua manifestação, caso desejado;
DA MANIFESTAÇÃO
A empresa foi cientificada da informação fiscal e do Termo de Encerramento de
Diligência em 27/10/2008, conforme Aviso de Recebimento — AR, fls. 345, e dentro
do prazo regulamentar, apresentou a manifestação de fls. 346/347, alegando que:
- Apesar de efetuar a diligência determinada, a agente fiscal não promoveu alterações na
autuação em referência, sob o argumento de que a empresa não corrigiu a falta de
documentos, razão pela qual, em seu entendimento, deveria permanecer inalterado o
valor da multa aplicada.
- No entanto, como demonstrado na manifestação apresentada após a diligência relativa
A NFLD n° 37.056.587-7, a peticionaria disponibilizou A fiscalização todos os
documentos que possuía, inclusive fundamentando a impossibilidade de cumprimento
de algumas das exigências efetuadas.
- Nesse sentido, observe-se a relação de beneficiários dos prêmios em discussão na
referida notificação, entregue por duas vezes, suficiente por si só para comprovar, de
unia vez por todas, a ausência de habitualidade no pagamento dos prêmios e
conseqüentemente, sua descaracterização como salário.
- Por fim, ressalte-se também que diversas notas fiscais solicitadas pela agente fiscal
diziam respeito a períodos atingidos pela decadência, razão pela qual não necessitava a
Peticionaria mantê-las em seus arquivos e, muito menos, apresentá-las à fiscalização.
- Diante do exposto, reitera todos os argumentos veiculados em sua defesa, requerendo
seja ela julgada integralmente procedente, cancelando-se a autuação em epígrafe.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 08/12/2006 a 08/12/2006
Documento: AI n° 37.056.592-4, de 08/12/2006
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIARIA.
INFRAÇÃO.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS,BEM COMO
ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS Á FISCALIZAÇÃO.
Deixar a empresa de prestar ao INSS todas as informações cadastrais, financeiras e
Contábeis de interesse da mesma, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração à legislação previdenciária.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
Lançamento Procedente
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004865/2006-76

Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 11/03/2009 (fls. 374), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 06/04/2009 (fls. 378 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamento ao fundamento de que os documentos objeto do TIAD não
puderam ser entregues pelo fato de ter sido emitido na mesma data do auto de infração.
Assinala a nulidade do lançamento por ofensa ao devido processo legal, e que
deveria lhe ter sido concedido o prazo de 10 dias para apresentação de documentos. Afirma
nulidade também por ausência de provas, ao enfoque que: “10. Tendo em vista que o TIAD foi
emitido na mesma data da lavratura do auto de infração, a RECORRENTE anexou à
impugnação notas fiscais da empresa Incentive House S.A. e a relação dos empregados
premiados, o que, por si só, é suficiente para provar a insubsistência da exigência por ele
veiculada. 11. Observe-se que, com relação às folhas de pagamento requeridas, a fiscalização
não poderia ignorar que não seriam passíveis de entrega, pois os prêmios pagos aos
empregados, logicamente, não poderiam lá constar, pois caso entendesse a RECORRENTE que
esses valores compõem o salário de seus empregados, o presente processo administrativo nem
mesmo existiria. Por essa razão, foi elaborada planilha que relaciona todos os beneficiários,
com os respectivos valores, devidamente entregue à fiscalização e que supre a informação
requisitada. 12. Quanto à requisição de documentos pessoais dos diretores da empresa, é
flagrante a truculência da autoridade administrativa, pois evidencia a presunção de
culpabilidade, com a qual tem sido tratada a RECORRENTE.
Assinala nulidade da autuação por ocorrência de bis in idem, na medida em que as
contribuições previdenciárias principais estão sendo cobradas em outros autos.
Afirma a nulidade da autuação por ofensa ao principio da tipicidade, e insurge-se
contra o indeferimento de produção de provas, ao enfoque de que fora ofendido o principio da
verdade material.
Pleiteia produção de provas e sustentação oral.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
O presente lançamento decorreu de ação fiscal que culminou em expedições de
autuações e NFLD (fls. 23).
Os autos de obrigações principais foram julgados em definitivo, conforme
Acórdão 2302-002.384, de 13/03/2013, relativo ao DEBCAD 37.056.590-8 que traz as ementas
abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004865/2006-76

Período de apuração: 01/02/2000 a 28/02/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NFLD. PRAZO DECADENCIAL.
CINCO ANOS. ART. 173, I DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento exarado na Súmula
Vinculante no 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91. Incidência do preceito inscrito no
art. 173, I do CTN.
Encontra-se atingida pela fluência do prazo decadencial parte dos fatos geradores
apurados pela fiscalização.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS PAGA EM DESACORDO COM A LEI. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Os valores auferidos por segurados obrigatórios do RGPS a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa, quando pagos ou creditados em desconformidade
com a lei específica, integram o conceito jurídico de Salário de Contribuição
para todos os fins previstos na Lei de Custeio da Seguridade Social.
CO-RESPONSÁVEIS Os relatórios de Co-responsáveis e de Vínculos são partes
integrantes dos processos de Auto de Infração e tem por finalidade esclarecer a
composição societária da empresa no período do débito e subsidiar a
Procuradoria por ocasião do ajuizamento das futuras ações executivas.
APLICAÇÃO DA SELIC
As contribuições destinadas à Seguridade Social possuem legislação específica
para disciplinar a matéria. De acordo com o art. 34 da Lei no 8.212/91, até o
advento da Lei no 11.941/09 - MP 449/08, as contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de caráter
irrelevável.
Recurso Voluntário Negado
Reproduz-se também decisão do DEBCAD 37.056.587-8, cujos débitos foram
inseridos no REFIS:
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004865/2006-76

Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004865/2006-76

As questões afetas às obrigações principais foram devidamente examinadas em
julgamento definitivo.
Outrossim, e antes de examinar o Recurso em si, insta ressaltar entendimento
sumulado nesta Corte, a respeito da Relação de Co-Responsáveis - CORESP:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Das Nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004865/2006-76

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004865/2006-76

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Da Nulidade do Lançamento - Dos princípios constitucionais.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco., de forma a restarem afastadas de plano as alegações de
ofensa ao contraditório e ampla defesa.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou nulidade ao feito.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e recurso da
decisão colegiada.
Não houve ofensa ao devido processo legal, ressaltado entendimento sumulado
acima referido.
Soma-se a isso o que disse o Colegiado de Piso: No entanto, cabe esclarecer que o
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD especifico não foi emitido na
mesma data da lavratura do presente AI, ou seja, 08/12/2006, conforme informado
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004865/2006-76

equivocadamente no Relatório Fiscal da Infração e alegado pela Impugnante. Conforme se
verifica na cópia anexada As fls. 19, o referido termo foi emitido em 05/12/2006, para
apresentação dos documentos em 08/12/2006.
Portanto, seja pela aplicação da Súmula CARF 46, seja pela não coincidência de
datas, seja pela falta de vício ou prejuízo, sem razão o Recorrente
O Recorrente afirma nulidade, também, por ausência de provas. Observa-se que
está é alegação meritória, que será examinada em tópico próprio.
Assinala nulidade da autuação por ocorrência de bis in idem, na medida em que as
contribuições previdenciárias principais estão sendo cobradas em outros autos.
Não houve bis in idem decorrente do lançamento.
O bis in idem tributário dá-se quando o mesmo ente tributante edita leis distintas
que estabelecem exigências tributárias também distintas em razão do mesmo fato gerador. Em
regra, a prática é permitida, salvo a previsão dos Art. 154, I e 195, §4o ambos da CF.
Certamente, o Recorrente insurgiu-se contra a penalização pelas obrigações
principais e acessórias, sem se aperceber que se tratam de infrações distintas.
Portanto, sem razão o Recorrente.
Afirma a nulidade da autuação por ofensa ao principio da tipicidade, e insurge-se
contra o indeferimento de produção de provas, ao enfoque de que fora ofendido o principio da
verdade material.
Não há ofensa à tipicidade. A infração descrita na legislação e fora devidamente
aplicada pela Autoridade Lançadora. Sem razão o Recorrente.
Relativamente ao indeferimento de diligências, há entendimento sumulado neste
Conselho:
Súmula CARF no 163

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A impugnação apresentada e submetida a julgamento, afasta qualquer alegação de
nulidade do lançamento.
Uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração
ou do Acórdão recorrido.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004865/2006-76

Do Mérito
Consoante já relatado, trata-se de auto de infração (CFL 35) por desrespeito à
obrigação acessória relativa não apresentação de:
• Contrato e Notas Fiscais da empresa Incentive House, conforme relação;
• Arquivos digitais da escrituração contábil da matriz e filiais, conforme layout
definido na Portaria INSS/DIREP N° 42, de 24/06/2003, para o período de 07/2003 a 12/2004, e
conforme o Manual de Arquivos Digitais — MANAD, definidos na Portaria MPS/SRP n° 58,
de 28/01/2005, para o períodode 01/2005 a 02/2006. Também não recebemos as folhas de
pagamento em arquivo formato MANAD para as filiais, exceto Fl Paulista;
• Identificação de beneficiários de remuneração a titulo de prêmios (top premium
na área comercial/marketing), pagos através de créditos em cartões, fornecidos pela empresa
Incentive House S/A, identificados na escrituração contábil;
• Documentos pessoais dos diretores da empresa, Jean Marie Jackie Lannelongue,
Jacques Paul Cassinelli e Richard Civita.
O Relatório Fiscal de fls. 8 descreve que:
Em ação fiscal desenvolvida na empresa Hotelaria Accor Brasil S/A, o contribuinte
deixou de apresentar a esta auditoria fiscal, documentos bem como informações
cadastrais e esclarecimentos necessários à fiscalização:
a)Contrato e Notas Fiscais da empresa Incentive House, conforme relação;
b) Arquivos digitais da escrituração contábil da matriz bem como das filiais conforme
layout definidos na Portaria INSS/DIREP n °42 de 24/06/03 para o período 07/2003 a
12/2004 e conforme o Manual de Arquivos Digitais - MANAD definidos na Portaria
MPS/SRP n °58 de 28/01/05 para o período 01/2005 a 02/2006.Trata-se de
contabilidade "descentralizada" ou seja, cada estabelecimento escritura um livro razão e
ao final do exercício fiscal, os registros contábeis de todos os estabelecimentos são
consolidados para efeito de publicação dos demonstrativos financeiros e declaração de
imposto de renda. O arquivo dos documentos contábeis também são descentralizados;
ainda com relação a arquivos digitais, não recebemos as folhas de pagamento em
arquivo formato MANAD, para estabelecimentos filiais, exceto Fl Paulista;
c) Identificação de beneficiários de remuneração a titulo de prêmios (top-premium na
Area comercial/marketing) pagos através de crédito em cartões, fornecidos pela
empresa Incentive House S/A, identificados na escrituração contábil;
d) documentos pessoais de diretores Jean Marie Jackie Lannelongue , Jacques Paul
Cassinelli e Richard Civita.
Essas solicitações foram objetos de TIAD - Termo de Intimação para Apresentação de
Documento especifico na data de 08/12/06. Os arquivos digitais solicitados
objetivavam análise analítica da contabilidade com presteza.
Deixar a empresa de prestar ao INSS todas as
Informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por
ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização caracteriza
infração ao disposto no artigo 32, inciso III, da Lei n° 8.212/91 e alterações.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004865/2006-76

Conforme parágrafo únicodo artigo 290 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, não foram considerados autos de infração
anteriores, para efeito de reincidência.
Não ocorreram outras circunstancias agravantes..
Nem na fase da defesa, nem agora em sede Recursal, o Recorrente logrou afastar
comprovadamente a conclusão Fiscal.
Corretamente, o Colegiado de Piso manteve a autuação. Extrai-se da decisão de
piso:
A empresa alega ter apresentado tempestivamente à fiscalização toda a documentação
por ela requerida durante a realização de seu trabalho. Por outro lado, justifica a não
apresentação dos documentos relacionados no Relatório Fiscal da Infração em vista do
referido TIAD especifico ter sido emitido na mesma data da lavratura do Auto de
Infração.
No entanto, cabe esclarecer que o Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos — TIAD especifico não foi emitido na mesma data da lavratura do
presente AI, ou seja, 08/12/2006, conforme informado equivocadamente no Relatório
Fiscal da Infração e alegado pela Impugnante. Conforme se verifica na cópia anexada
As fls. 19, o referido termo foi emitido em 05/12/2006, para apresentação dos
documentos em 08/12/2006.
(...)
Não se verifica, portanto, qualquer irregularidade na presente autuação em vista da data
de emissão do TIAD.
Entende a Impugnante que ao prosperar a exigência da multa aplicada no Auto de
Infração, estaria sendo duplamente penalizada pelo mesmo evento, uma vez que as
contribuições calculadas sobre os pagamentos dos prêmios estão sendo reclamadas em
outros processos — NFLDs.
No entanto, registre-se que existem duas espécies de obrigações tributárias: a principal e
a acessória.
Pelo descumprimento da obrigação principal surge para a fiscalização o poder/dever de
constituir o crédito da Seguridade Social através da NFLD - Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito. Assim, uma vez que constatado pela fiscalização o não
recolhimento das contribuições incidentes sobre os valores pagos aos segurados
empregados, a titulo de prêmios, é que foi lavrada a NFLD n° 37.056.587-8 [débitos
parcelados].
Pelo descumprimento da obrigação acessória surge para a fiscalização o poder/dever de
lavrar o AI — Auto de Infração, que se converte em obrigação principal pela multa
aplicada. Como a empresa não apresentou os documentos relacionados no Relatório
Fiscal da Infração, foi lavrado o Auto de Infração em tela;
(...)
Assim, a fiscalização, ao constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação
previdenciária, lavrou o presente Auto de Infração, cumprindo o que determina o artigo
293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
(...)
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004865/2006-76

Na impugnação, a empresa apresenta cópias de Notas Fiscais da Incentive House S/A,
fls. 45/202, assim como Relação dos Beneficiários dos Prêmios, 205/318.
Conforme visto, a apresentação dos referidos documentos na impugnação motivou o
encaminhamento do presente processo em diligência fiscal, juntamente com a NFLD n°
37.056.587-8 [autuação objeto de parcelamento].
E como resultado da diligência fiscal, a Auditora Fiscal Autuante anexou As fls.
330/331 relação das Notas Fiscais apresentadas e não apresentadas, e As fls. 332/335
relação dos beneficiários dos prêmios não identificados, assim como emitiu a
informação fiscal de fls. 342 e Termo de Encerramento de Diligência, fls. 343/344, na
qual informa que:
- Analisando a documentação apresentada, verifica-se que não foram apresentadas
todas as notas fiscais, conforme planilha As fls. 330/331, nem foram identificados
todos os beneficiários dos cartões, conforme discriminado em planilha anexa As fls.
332/335;
Ressalta-se que ainda que tivesse a Impugnante apresentado todas as Notas Fiscais
emitidas pela empresa Incentive House S/A e a relação de todos os beneficiários dos
prêmios, não haveria qualquer alteração a ser feita em relação A multa aplicada, uma
vez que esta é fixa para a infração em tela, e a autuação foi lavrada também devido A
falta de apresentação de outros documentos relacionados no Relatório Fiscal da
Infração, quais sejam, contrato celebrado com a empresa Incentive House, arquivos
digitais da escrituração contábil da matriz e filiais, conforme layout definido na Portaria
INSS/DIREP N° 42, de 24/06/2003, para o período de 07/2003 a 12/2004, e conforme
o Manual de Arquivos Digitais — MANAD, definidos na Portaria MPS/SRP n° 58, de
28/01/2005, para o períodode 01/2005 a 02/2006, assim como folhas de pagamento em
arquivo formato MANAD, para as filiais, exceto Fl Paulista e documentos pessoais dos
diretores da empresa.
(...)
Da produção de provas - Indeferimento
Conforme disposto no anexo IPC - Instruções para o Contribuinte, fls. 04/05, recebido
o Auto de Infração, de acordo com a legislação vigente A época da lavratura, o
contribuinte tem o prazo de 15 (quinze) dias da data da ciência para apresentar
impugnação, sendo um dos elementos essenciais à sua instrução, os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir. A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou, destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, tudo na forma do § 1 0, do artigo 293 do RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, na redação vigente A época da lavratura do AI,
artigos 8° e 90 da Portaria MPS N° 520/2004, que trata sobre o contencioso
administrativo fiscal no âmbitoda Previdência Social, também vigente à época da
lavratura:
(...)
Como a Impugnante não comprovou a ocorrência de nenhuma das situações previstas
acima, indefiro o pedido para juntada de documentos/memoriais, esclarecendo ainda
que não há previsão para sustentação oral no julgamento de primeira instancia.
Acolhidos os fundamentos da R. Decisão de Piso, cumpre-nos manter a autuação.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004865/2006-76

Quanto ao pedido de sustentação oral, cumpre esclarecer que, nos termos do
disposto Regimento Interno deste Conselho (RICARF), a publicação da pauta no Diário Oficial
da União e a divulgação no sítio do CARF na rede mundial de computadores (internet), será feita
com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data do julgamento.
De acordo com o o disposto na Portaria CARF no 8/2024, é facultado às partes,
mediante solicitação o acompanhamento e a sustentação oral de julgamento de processo desde
que solicitado por meio de formulário próprio, indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF
na internet.
Deve portanto, a parte ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta,
podendo então adotar os procedimentos prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo
responsabilidade unilateral do autuado tal acompanhamento.
Da Diligência
Relativamente ao pedido de produção de provas, insta considerar que o momento
oportuno para sua apresentação das provas é por ocasião da impugnação, sob pena dos
argumentos de defesa tornarem-se meras alegações , ocorrendo preclusão, conforme disposto no
art. 15, do Decreto no. 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
No presente caso, não foram comprovados os motivos que pudessem autorizar a
juntada de documentos após a impugnação ou a determinação de necessárias diligências ou
perícias.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob responsabilidade do
contribuinte, não implica a necessidade de realização de diligência com o objetivo de produzir
essas provas, eis que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à formação da convicção do
julgador, devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já
incluídas no processo ou ao confronto de elementos de prova também já incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à
impugnação.
E nem se diga que o pedido deva ser deferido em nome do preceito conhecido
como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004865/2006-76

Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Soma-se, a necessária aplicação da Súmuila CARF no 163
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O Acórdão Recorrido fundamentou suficientemente o indeferimento.
Desta forma, resta indeferido o pedido.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 413
DF CARF MF
Original